Tribunal: TJSP
Processo: 2230299-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Bloqueio on-line – Decisão deferiu o desbloqueio on-line – Impenhorabilidade do valor bloqueado que poderia ser reconhecida independentemente da concessão de prazo para manifestação do banco agravante, não se evidenciando a ocorrência de cerceamento de defesa - Impenhorabilidade absoluta (art. 833, X, do NCPC) – Jurisprudência do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Bloqueio on-line – Decisão deferiu o desbloqueio on-line – Impenhorabilidade do valor bloqueado que poderia ser reconhecida independentemente da concessão de prazo para manifestação do banco agravante, não se evidenciando a ocorrência de cerceamento de defesa - Impenhorabilidade absoluta (art. 833, X, do NCPC) – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão mantida – Recurso negado.